Tribunal: TJMT
Processo: 1021725-16.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021725-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), RONALDO SONEGO - CPF: 551.750.231-87 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IDER REDEZ DA SILVA - CPF: 819.137.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBISON RODRIGUES DE MOURA - CPF: 871.687.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –
AFIRMAÇÕES
NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 42 DA TCCR
-TJMT
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
PED
I
D
O
IMPROCEDENTE –
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível

quando
in
existir materialidade
e indícios suficientes de autoria,
ou se constatar
atipicidade do fato ou existência de causa extintiva da punibilidade
, o que não é o caso quando a perícia não constata roubo ou furto anterior de motocicleta comercializada, mas de possível
adulteração da placa
, o que

demonstra
ria
, a princípio, a possível ocorrência do crime
tipificado
no art. 311 do Código Penal, que seria antecedente ao crime de receptação
i
mputado ao
paciente
.

2.
Não há viabilidade no trancamento da ação penal na via do
habeas corpus
quando não preenchidos os requisitos, na forma do
Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais reunidas:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

3.
Pedido improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Hélio dos Santos Silva, em favor de
Ronaldo Sonego
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
.

Consta desta impetração que o paciente foi denunciado, nos autos da Ação Penal n.0011375-20.2018.8.11.0055, em tramite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de receptação qualificada(art. 180, § 1º, do Código Penal), porque, em tese, em fevereiro de 2017, adquiriu e utilizou em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta com as placas adulteradas.

Sustenta o impetrante que a autoridade policial não logrou êxito em provar que a referida motocicleta
fosse
produto de origem criminosa;
acrescentando, outrossim,
que a
“polícia técnica provou que o veículo não é produto de roubo/furto, mas sim estava com uma placa de um veículo que fora
furtado
mas sem saber a razão.”

Aduz

que não existe, no caso sob exame, o mínimo fundamento para que a denúncia tivesse sido recebida, pois não há como se imputar ao paciente a conduta descrita no art. 180, §1º, do Código Penal, sem comprovar
que o
veículo
era
proveniente de roubo ou furto, situação que configura coação ilegal, haja vista a falta de justa causa para a instauração da ação penal.

Forte nessas razões, o impetrante requer o trancamento da Ação Penal n. 0011375-20.2018.8.11.0055, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

Considerando a inexistência de pedido de urgência, fo
ram s
olicitadas as informações de estilo,
oportunidade na qual
o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
112915976
,em quefez um resumo da tramitação do caso em debate
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
113582957
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere ao pedido do impetrante visando o trancamento da ação penal, sob a afirmação de que inexiste justa causa para o seu prosseguimento, impõe-se reconhecer que esse pleito não merece acolhimento, porque, o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restar
e
m comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:
(i)
a atipicidade da conduta;
(
ii
)
a presença de causa de extinção de punibilidade; ou
(
iii
)
a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situaç
ões
, essa
s
, que não ocorre
ram
no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão defensiva.

Conforme consta
ne
s
ta
impetração,
“o paciente fora denunciado perante o Juízo de Tangara da Serra/MT como incurso nas penas do art. 180, §1º do Código de Penal Brasileiro
fl
, 15 (anexo), por ter em tese nos termos da denúncia, em fevereiro de 2017 ter adquirido e utilizado em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG TITAN, ano 98, placa JYM 1472, pelo valor de R$ 1.000,00, e posteriormente no dia 0/04/2017, revendeu essa motocicleta para, sr. IDER REDEZ DA SILVA. pelo valor de R$ 1.200,00”
.

A
inda, segundo a prefacial “
após requerimento da autoridade policial para exame pericial criminalística (veja-se em fl. 37 anexo),
os peritos de forma expressa a polícia técnica concluiu
que a motocicleta em questão não é produto de roubo/furto e sim a placa que estava afixada na moto era que pertencia a uma moto roubada/furtada; também apurou a perícia técnica que a placa da moto em questão é JYO-9014 e não há notícias de roubo/furto”
.

Conquanto a perícia tenha atestado que a motocicleta comercializada não era produto de furto ou roubo, constatou
, por outro lado,
que a placa nela afixada pertencia a outra moto que, efetivamente,
foi
roub
ada
ou furt
ada
, de forma que, ainda que não fosse o caso precedente de infração dos
arts
. 155 ou 157 do Código Penal, a adulteração da placa
demonstra
ria
, a princípio, a possível ocorrência do crime
tipificado
no art. 311 do Código Penal, que seria antecedente ao crime de receptação
i
mputado ao
paciente
.

Assim, considerando
que existem
indícios
que o
paciente
tinha ciência existência da
infração precedente, que pode ser qualquer uma tipificada na lei para que se configure a receptação, não há viabilidade de trancamento da ação penal,
porque de
pende de maior colheita de provas durante a instrução processual.

Como se sabe,
no momento do recebimento da denúncia,

somente

s
ão analisados os requisitos exigidos e necessários à admissibilidade da ação penal. E, nesse ponto, não resta a menor dúvida que a peça exordial cumpriu todas as condições e pressupostos exigidos pela legislação de regência, motivo pelo qual foi admitida a acusação em desfavor do paciente, sendo certo que a veracidade sobre as primeiras declarações colhidas durante a fase inquisitiva será
objeto de
apura
ção
na instrução processual
.

A propósito, a
autoridade acoimada de coatora, ao prestar os esclarecimentos que lhe foram solicitados, informou que
n
a ação penal originária
foi apresentada
defesa prévia pelo paciente,
mas ainda não
houve a
cita
ção do
corréu, de modo que
a tese de inexistência de justa causa
para a deflagração da ação penal sequer foi apreciada pelo juízo da instância originária, razão pela qual a manifestação deste
ó
rgão
r
evisor
em relação à temática
caracterizaria
supressão de instância
, que é vedada pelo ordenamento jurídico
.

Sendo a
ssim
, não se pode olvidar que o pedido de trancamento da ação penal em alusão deve ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da prova até então produzida, ao contrário do que ocorre no âmbito estr
e
ito do
writ
, até por que
, como é sabido,
essa medida só poderia ser adotada no âmbito deste
mandamus
, se os fatos alegados na inicial estivessem
documentalmente
comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu o impetrante.

Ademais,

para a configuração do crime insculpido no art. 180, do Código Penal
basta
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assenta do que:

[...]
5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.
[...]
(HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamo
s

Diante desses fatos, não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório, inviável em sede de
habeas corpus
, que os fatos que ensejaram a instauração do procedimento investigatório contra o paciente são atípicos ou que não foram praticados
por eles
.

Aliás,
este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou
firmou o seguinte entendimento
:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL– IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DISCUSSÃO SOMENTEAPÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1 -
O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade
.
2- Se a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via de habeas corpus, a concessão da ordem para trancar-se a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1008182-48.2018.8.11.0000– Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 16/08/2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ESTELIONATO –PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.Havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1003243-25.2018.8.11.0000– Relator:Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 29/05/2018).
Destacamos

Ainda nessa linha intelectiva,
deve ser
ressalta
do
que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria que reca
i
sobre
sua pessoa;
porquanto na busca da verdade substancial há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina a existência ou não de dolo nas condutas narradas pelo Ministério Público, inexistindo, destarte, a mínima possibilidade de acolher o pleito defensivo visando o trancamento da ação penal originária
ou

a
absolvição sumária
.

Se isso não bastasse, impende-se registrar
que
que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Ronaldo Sonego
;

p
or consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022